Tribunal: TJSP
Processo: 2214464-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere pedido de tutela provisória de urgência – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Probabilidade do direito invocado e perigo de dano que se mostram presentes - Inteligência do art. 300, do NCPC. Astreintes fixadas, mas não no importe pretendido pela agravante. Decisão reformada - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.